Tribunal: TJES
Processo: 5004232-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTONIO VALTER PEDRINI e outros (8)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
DECISÃO NÃO PUBLICADA
–
CIÊNCIA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA
–
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
–
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA
–
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1.
A decisão originária objeto de irresignação foi proferida em 25/11/2020 e, como bem delineado no julgamento monocrático ora impugnado, a agravante demonstrou ciência inequívoca quanto aos seus termos, tanto que apresentou seguidos pedidos de reconsideração, de modo que, ainda que a referida decisão não tenha sido publicada, a finalidade do ato de intimação não praticado foi atingida, atraindo incidência do art. 188 do CPC, dispositivo cujo teor fora inspirado no princípio da instrumentalidade das formas.

2
.
Apesar de a agravante sustentar que apenas em 29/04/2022 foi publicada a decisão impugnada, o exame dos autos revela que, na verdade, a intimação efetivada na referida data se destinou a dar ciência à agravante quanto às certidões expedidas pelo Oficial de Justiça ao diligenciar para citar os requeridos, não se tratando da publicação da decisão agravada.

3
.
Dessa forma, atingido o objetivo do ato de comunicação, ainda que este não tenha ocorrido de fato, suprida está a intimação, o que clarifica a manifesta intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004232-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTONIO VALTER PEDRINI, INEZ AMABILE SPERANDIO PEDRINI, VALMIR JOSE PEDRINI, VALDEMAR VALDECIR PEDRINI, GILSAMITE NAUNDORF PEDRINI, WALLACE MAGALHAES, LAURITO COSER, VANDA MARIA COSER, ELVECIO DEPIANTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) AGRAVADO: SANDER GOSSER POLCHERA - ES15457-A, LORENZO HOFFMAM - ES20502-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática de evento ID nº 2906417, prolatada pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

Nas razões recursais de evento ID nº 3894878, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
ante o indeferimento da tutela de urgência por ausência de demonstração do depósito a título de indenização prévia, procedeu-se à juntada do comprovante, com reiteração do pedido de liminar, porém o magistrado de primeiro grau entendeu por bem aguardar a manifestação dos requeridos antes de apreciar o pleito de urgência;
(II)
a decisão que postergou a análise não foi publicada, tendo sido reiterado o pedido de apreciação da liminar, pleito este que restou indeferido e ensejou a interposição do agravo de instrumento de forma tempestiva;
(III)
“não teve ciência da decisão proferida em 22/03/2022, vindo a ter somente em 29/04/2022, quando uma decisão do juiz de primeiro grau tornou-se pública”.

Em breve síntese, denota-se dos autos que em 25/11/2020 o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse na área a ser objeto de servidão administrativa, pois constatou que o depósito da indenização prévia não havia sido comprovado (fls. 138/139).

Na sequência, em 03/12/2020, a agravante peticiona às fls. 140 e ss., demonstrando ciência quanto aos termos da decisão de indeferimento da liminar, oportunidade em que junta o comprovante de depósito da indenização prévia e requer a reconsideração da decisão.

Ao apreciar o pleito de reconsideração, em 22/03/2021, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem aguardar a manifestação dos requeridos antes de decidir sobre a tutela de urgência de imissão na posse (fl. 163).

Em 03/11/2021, novamente, a agravante peticiona reiterando o pedido de reconsideração, o que evidencia que tinha ciência quanto aos termos da decisão que diferiu a análise do pleito liminar para o momento subsequente à integração do contraditório.

Somente em 20/05/2022 a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse da área a ser objeto de servidão administrativa, o que ensejou o não conhecimento do recurso, por intempestividade, porquanto cediço que os pedidos de reconsideração não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso cabível.

Feitas essas considerações, após detida análise dos autos, não se vislumbra fundamento idôneo para alterar a compreensão firmada pelo em. Desembargador que inicialmente apreciou o recurso.

A decisão originária objeto de irresignação foi proferida em
25/11/2020
e, como bem delineado no julgamento monocrático ora impugnado, a agravante demonstrou ciência inequívoca quanto aos seus termos,
tanto que apresentou seguidos pedidos de reconsideração
, de modo que, ainda que a referida decisão não tenha sido publicada, a finalidade do ato de intimação não praticado foi atingida, atraindo incidência do art. 188 do CPC
1
, dispositivo cujo teor fora inspirado no princípio da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, atingido o objetivo do ato de comunicação, ainda que este não tenha ocorrido de fato, suprida está a intimação, o que clarifica a manifesta intempestividade do recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. JULGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL
. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu o conhecimento acerca da decisão agravada, que deferiu o pedido de penhora ora questionado, no momento em que seu advogado protocolou nestes autos, em 18/11/2020, petição comunicando a interposição de outro agravo de instrumento. Essas ponderações foram feitas com base fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional
3. Consoante a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito
. Precedentes. 4. Nos termos da a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no REsp n. 2.006.334/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.001.227/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Apesar de a agravante sustentar que apenas em 29/04/2022 foi publicada a decisão impugnada, o exame dos autos revela que, na verdade, a intimação efetivada na referida data se destinou a dar ciência à agravante quanto às certidões expedidas pelo Oficial de Justiça ao diligenciar para citar os requeridos, não se tratando da publicação da decisão agravada.

Por fim, corrobora ainda a evidente intempestividade do recurso a petição de fls. 229 e seguintes dos autos originários, na qual a agravante comunica ao juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, indicando de modo expresso que o fez contra as decisões de fls. 138/139 (primeira decisão que indeferiu a tutela de urgência, proferida em 25/11/2020) e fl. 163 (decisão que posterga a análise da liminar, em 22/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_____________

1
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.